Tribunal: TJBA
Processo: 8183865-03.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8183865-03.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: PRATYC INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EM ALUMINIO LTDA

Advogado(s)
:
RODRIGO OTAVIO ACCETE BELINTANI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS DIFAL. LEI COMPLEMENTAR N.º 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. PRECEDENTE DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

A Lei Complementar n.º 190/2022 estabeleceu expressamente em seu art. 3º a observância da anterioridade nonagesimal prevista na alínea "c" do inciso III do art. 150 da Constituição Federal para a produção de seus efeitos.

O princípio da anterioridade nonagesimal constitui garantia fundamental do contribuinte contra a surpresa fiscal, aplicando-se independentemente da discussão sobre instituição ou majoração de tributo.

A decisão monocrática do Ministro Alexandre de Moraes nas ADIs 7066, 7070 e 7078 não prejudica a aplicação da norma de vigência expressamente prevista na lei complementar.

A cobrança do DIFAL somente pode ser exigida após o decurso do prazo nonagesimal contado da publicação da LC n.º 190/2022, ocorrida em 05/01/2022.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8183865-03.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado PRATYC INDÚSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS EM ALUMÍNIO LTDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.